Tribunal: TJES
Processo: 5003676-19.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003676-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR RANGEL ROQUE
RECORRIDO: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003676-19.2023.8.08.0048

Recorrente
: VITOR RANGEL ROQUE

Recorrido
: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Recorrido
: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação indenizatória (id. 11621239) em que o autor afirma que as Requeridas são empresas do mesmo grupo econômico, HK CLUB, a qual fornece serviços de locação de produto para filtro de água, além de atuarem no ramo de cosméticos, nutrição, perfumaria, bem-estar e semijoias, cujo modelo de negócio era comercializado no sistema de marketing de rede, também conhecido como marketing multinível. Aduz que as Requeridas fundiram as suas redes com a ARBCRYPTO, encerrando as atividades da HK CLUB. Aponta que a atividade dessas Requeridas passou a ser de pirâmide financeira, que deixou de pagar os rendimentos prometidos. Aduz que o autor ingressou nas reclamadas para desenvolver o programa de marketing multinível do grupo reclamado denominado HK CLUB, na qualidade de líder de rede, cuja experiência anterior era precedida de um ano de Grupo Hinode, onde tinha qualificação “prata” e tinha média de remuneração de seu comissionamento de R$ 2.000,00, entre bonificação de rede e vendas. Que em razão da proposta recebida das Requeridas, cancelou vínculo que possuía com o Grupo Hinode. Requer a indenização no valor de R$ 41.800,00.

2
. Contestação (id. 11621609), com preliminares, em que as demandadas afirmam que o autor se vinculou à Requerida Hoken Comércio para auferir lucro com a revenda dos produtos fabricados por essa empresa, especialmente do MULTI1500, um filtro de água. Sustentam, ainda, que não há qualquer compromisso das rés em remunerar o autor por comissões de intermediação de locação de filtros. Aponta a inexistência de prova de lucro cessante ou de dano moral. Pugnam pela improcedência da ação.

3
. Sentença (id. 11621652) objurgada a qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

4
. Recurso Inominado (id. 11621653), interposto o qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

5
. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A controvérsia principal consiste em verificar se a parte autora possui direito de ter os valores gastos devolvidos, se faz jus às comissões de intermediações e se o deslace comercial enseja na indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada material e moralmente, pautada no suposto descumprimento contratual das requeridas.

8
. De início, registro que o objeto da discussão estabelecida não guarda cunho consumerista. Não faz sentido a parte autora requerer os benefícios da inversão do ônus da prova se a causa de pedir transpassa pelo instituto do direito civil, de cunho meramente contratual, onde houve deslace do autor dos quadros da empresa.

9
. Portanto, não há que se falar em inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC),

10
.
In casu
, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, afirmo que o autor/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações.

11
. Ademais, o recorrente não acostou sequer uma foto, ou vídeo que comprove suas alegações, minimamente. Apenas, anexou seus documentos e notícias veiculadas a respeito da fusão das empresas. O recorrente sequer acostou aos autos a comprovação de que teve danos materiais, como notas fiscais, ou comprovante de compra dos itens, sequer lista os produtos.

12
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento
:

1. “Sem comprovação mínima. Sentença mantida por seus próprios fundamentos”.

_________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)